Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702112-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: VALTER BARCELLOS COSTA, MURILO DE OLIVEIRA ABDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUMI PUBLICIDADES LTDA-EPP contra decisão de ID1110110919, proferida em fase cumprimento de sentença para satisfação de crédito de honorários advocatícios, proposta por VALTER BARCELLOS COSTA E MURILO DE OLIVEIRA ABDO, que deferiu o pedido de penhora de 20% do faturamento da executada. Afirma, em suma, que a penhora sobre faturamento está em descompasso com os autos e com o princípio da menor onerosidade (art.805 do CPC); que existem outros bens móveis à disposição dos agravados para a satisfação do crédito exequendo; que os exequentes sequer se manifestaram a respeito do resultado da pesquisa, com o único propósito de não cumprir o rol do art. 835 do CPC; que conforme certidão do oficial de justiça (ID 109885146), que foi à sede da empresa, existem no estoque da empresa painéis eletrônicos que representam milhões de reais; que fez uma proposta de pagamento, a fim de evitar a medida excepcional de penhora de faturamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão que determinou a penhora de faturamento. Custas recolhidas. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo a este entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA. PERCENTUAL SUFICIENTE E ADEQUADO. I - A r. decisão agravada fundamentou o deferimento do pedido de penhora de percentual do faturamento mensal da empresa executada na ausência de localização de outros bens passíveis de penhora, nos exatos termos do art. 866 do CPC. II - A decretação da penhora sem prévia oitiva do devedor para se manifestar sobre a medida não contraria os arts. 9o e 10 do CPC, uma vez que será intimado para impugnar a constrição. Rejeitada preliminar de nulidade da r. decisão. III - Nos termos do art. 866 do CPC, a ausência de bens penhoráveis suficientes para solver a obrigação exequenda autoriza a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365467, 07123455320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021) (grifo nosso) Na hipótese, as partes agravadas buscaram a satisfação de seu crédito pelos meios prioritários previstos no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas a única diligência frutífera foi a penhora BacenJud, no valor de 13.860,92, ID 95164665. Quanto à penhora de bens na sede da empresa, de acordo com a certidão, ID 110191252, os computadores existentes no endereço não são da executada, mas de terceiro, e têm valor ínfimo em face do total da dívida, e os painéis de LED já estão penhorados nos autos do processo n. 0725020-38.2018.8.07.0001. Convém ressaltar que dos bens móveis localizados por meio do sistema RenaJud (IDs 10016714, 10016711, ID 100016713, ID 100016712, ID 100016715, ID 100016714), apenas dois estão desembaraçados, os outros quatro estão com gravames de alienação fiduciária e com restrições de outros processos. Além disso, os modelos dos veículos sem restrições teriam valor módico se levados a leilão, considerando o modelo e ano e valor do débito de R$ 531.860,85. Ressalte-se que, uma vez que a própria executada afirma em seu recurso que não foram esgotadas as diligências para a localização de bens penhoráveis, que, a propósito, são os bens próprios dos quais tem pleno conhecimento, e que estariam em ordem antecedente de prioridade, ante o princípio da colaboração, pode oferecê-los à penhora em substituição, a fim de satisfazer o crédito do exequente. É curial destacar que a proposta de pagamento do débito foi feita após a interposição do presente recurso e da seguinte forma: entrada de R$ 50.000,00 e 36 parcelas de R$ 13.361,00, valor inferior ao débito e sem atualização, e sobre a qual ainda não se manifestaram os credores e o juízo de origem. Por último, o percentual máximo de constrição estabelecido (20%) não tem aptidão para tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora